Tribunal: TJDFT
Processo: 0000152-98.2018.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI No 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCABÍVEL. DANO MORAL. IN RE IPSA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, máxime quando em cotejo com outros elementos de prova.
2. Não há se falar em incidência do princípio da consunção se inexiste relação de dependência entre as condutas delitivas de lesão corporal e de ameaça, de modo a indicar que um dos crimes foi cometido apenas para se concretizar o seguinte.
3. A consumação do dano moral opera-se com o cometimento do delito em situação de violência doméstica (dano in re ipsa). Em outros termos, para efeitos de indenização por danos morais, o dissabor da vítima é presumido, segundo um juízo de razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito penal em si praticado pelo ofensor. No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vítima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o montante indenizatório seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo efetivamente experimentado. Essa indenização, no processo penal, conforme dispõe o artigo 387, inciso IV, restringe-se a um valor mínimo, o que não impede a vítima de buscar sua liquidação no juízo cível no propósito de majorá-lo.
4. No que tange ao quantum do recrudescimento da pena-base, é sabido que não existe critério matemático ou objetivo para sua fixação, por se tratar de uma discricionariedade vinculada do Julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Contudo, há o entendimento da 5a Turma do Tribunal da Cidadania, de que se mostra razoável e proporcional o incremento da fração de 1/8 (um oitavo) a cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário tipo penal incriminador (HC 415675/SP - Ministro RIBEIRO DANTAS - DJe 2/5/2018; AgRg no REsp 1707982 / MG - Ministro JORGE MUSSI - DJe 27/4/2018).
5. Recurso parcialmente provido.